Tribunal: TJSP
Processo: 2257470-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) A prisão preventiva

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
4-) Nota-se, pelo teor dos informes prestados pelo e. juízo a quo, que "in casu" a decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo da paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
5-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
6-) Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
7-) Ordem denegada.